Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência. Trata-se de medida que objetiva garantir a indenização de prejuízos que porventura a outra parte possa sofrer, caso se entenda existir risco de que sobrevenham.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, em sede de recurso especial repetitivo, de que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles, o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme o prudente arbítrio do juiz.

3. Agravo de instrumento desprovido.